Tribunal: TJBA
Processo: 8000532-58.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000532-58.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CLAUDIO DA PAZ PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, CRISTIANO DONATO DA CRUZ, LUCIANO TOKUMOTO

APELADO: COOPERATIVA CENTRAL DE LATICINIOS DO ESTADO DE S PAULO e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANO TOKUMOTO, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA, CRISTIANO DONATO DA CRUZ, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRODUTO ALIMENTÍCIO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. LEITE UHT. RECURSO AUTORAL NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO REJEITADA. RECURSO DO RÉU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por COOPERATIVA CENTRAL DE LATICÍNIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CCL e por LUIZ CLAUDIO DA PAZ PINHEIRO contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, e materiais, no montante de R$ 34,68, em razão da comercialização de leite impróprio para consumo.

Apelação do autor não conhecida em virtude do reconhecimento da deserção consoante decisão de ID 92622908.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Apelação da Ré. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer a legitimidade passiva da cooperativa apelante à luz da teoria da asserção e da responsabilidade solidária na cadeia de consumo; e (iii) determinar a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de julgamento monocrático, pois a controvérsia envolve análise complexa de responsabilidade civil no âmbito do Direito do Consumidor, exigindo apreciação colegiada.

Analisa-se a legitimidade passiva com base na teoria da asserção, considerando-se as afirmações constantes da petição inicial e a inserção da cooperativa na cadeia de fornecimento.

Aplica-se a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, alcançando todos os participantes da cadeia produtiva.

Reconhece-se a incidência da teoria da aparência, diante da dificuldade do consumidor em identificar a complexa estrutura empresarial relacionada à produção e comercialização do produto.

Considera-se que o arrendamento de unidade industrial vincula a cooperativa à cadeia de fornecimento, não sendo oponíveis ao consumidor eventuais ajustes contratuais internos.

Constata-se o vício de qualidade do produto a partir do conjunto probatório, composto por cupom fiscal, fotografias do leite deteriorado e registros de atendimento junto ao SAC.

Reconhece-se o dano moral in re ipsa, decorrente da exposição do consumidor a risco à saúde pela aquisição de alimento impróprio para consumo.

Mantém-se o quantum indenizatório fixado, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedada a reformatio in pejus.

Confirma-se a restituição simples do valor pago pelo produto como forma de recomposição do dano material.

Majora-se a verba honorária sucumbencial em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8000532-58.2017.8.05.0216
, em que figuram como Apelante
COOPERATIVA CENTRAL DE LATICÍNIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CCL
e
como Apelado

LUIZ CLAUDIO DA PAZ PINHEIRO.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
interposta p
or
COOPERATIVA CENTRAL DE LATICÍNIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CCL
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S